Tribunal: TJPA
Processo: 0818594-39.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818594-39.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE GUIMARAES BOAVENTURA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

EMBARGADO: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

EMBARGADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto em Apelação Cível, por sua inadmissibilidade. O acórdão embargado considerou tratar-se de erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, aplicando à parte agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alegou vícios de omissão, obscuridade e contradição, argumentando, principalmente, que a intimação se deu de decisão monocrática, e não de acórdão, bem como que o julgado não enfrentou integralmente os fundamentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada padece dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição apontados pela parte; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de que a intimação se referiu a decisão monocrática não descaracteriza o conteúdo do acórdão colegiado que inadmitiu o Agravo Interno, nem configura obscuridade, omissão ou contradição, uma vez que o conteúdo da decisão foi claro e acessível.

4.

A petição recursal não indica, com precisão, os trechos do acórdão em que supostamente se verificariam os vícios alegados, o que enfraquece a argumentação e evidencia a ausência dos vícios exigidos para o conhecimento dos embargos.

5.

A real intenção da parte embargante é rediscutir matéria já decidida, o que desvirtua a natureza dos Embargos de Declaração e atrai a incidência do artigo 1.026, § 1º, do CPC, sendo correta a sua qualificação como recurso protelatório.

6.

Segundo a doutrina de Cássio Scarpinella Bueno, os embargos de declaração têm a finalidade específica de esclarecer ou integrar a decisão recorrida, jamais podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito já apreciado, sob pena de desvirtuamento da sua natureza jurídica.

7.

A condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, para cada embargado, encontra amparo nos §§ 1º, 3º e 4º do artigo 1.026 do CPC, com previsão de majoração em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de Embargos de Declaração sem indicação precisa dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição não enseja modificação do julgado.

2.

Embargos de Declaração utilizados com objetivo de rediscutir matéria já decidida e postergar o andamento processual configuram intuito protelatório.

3.

É cabível a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 1º, do CPC, em razão da interposição de embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, caput e § 4º; 1.022; 1.026, §§ 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 21.05.2024.

Doutrina relevante citada
: BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
. São Paulo: Saraiva.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

EMBARGADO: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

EMBARGADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

23845489)
, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno por inadmissibilidade.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra acórdão proferido pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que cassou a sentença recorrida. A parte agravante alegou nulidade da decisão monocrática, desacordo com precedentes e normas regulatórias, exclusão da cobertura médica e dificuldades de ressarcimento de despesas médicas. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, mas não recolheu o preparo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada; e (ii) a imposição de multa à parte agravante pela interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno contra decisão colegiada é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro, nos termos do artigo 1.021 do CPC e conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e do STJ.

4. A ausência de recolhimento do preparo reforça a inadmissibilidade do recurso.

5. A condenação à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa é justificada como medida punitiva e preventiva, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa, conforme artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 05/03/2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 21/05/2024.( PJe ID 23280174)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege os vícios da omissão, obscuridade

e contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

-erro grosseiro inexistente porque intimado de decisão monocrática;

- nulidade do comando que possibilita a exclusão da multa e

- necessidade do acórdão enfrentar todas as questões arguidas.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

24506007,páginas 1-4)

Contrarrazões

de
REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

apresentadas no

PJe ID

24921658, páginas 1-5.

Contrarrazões de
JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA
apresentadas no

PJe ID

25059623, páginas 1-2.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

EMBARGADO: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

EMBARGADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra acórdão proferido pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que cassou a sentença recorrida. A parte agravante alegou nulidade da decisão monocrática, desacordo com precedentes e normas regulatórias, exclusão da cobertura médica e dificuldades de ressarcimento de despesas médicas. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, mas não recolheu o preparo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada; e (ii) a imposição de multa à parte agravante pela interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno contra decisão colegiada é manifestamente inadmissível, configurando erro grosseiro, nos termos do artigo 1.021 do CPC e conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e do STJ.

4. A ausência de recolhimento do preparo reforça a inadmissibilidade do recurso.

5. A condenação à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa é justificada como medida punitiva e preventiva, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa, conforme artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 05/03/2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 21/05/2024.( PJe ID 23280174)

Aos vícios eleitos: Obscuridade, omissão e contradição.

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
firma

a existência conjunta dos vícios supracitados advindos do argumento núcleo, qual seja: intimação de decisão unipessoal e não de acórdão.

Adianto. Os Declaratórios merecem rejeição e ainda os adjetivo como protelatórios, pois:

A uma. A vertente nuclear eleita – intimação de decisão unipessoal e não de acórdão – revela o contentamento do

Embargante apenas com a redação da intimação, despreocupando-se em examinar o conteúdo do acórdão, porque, se acaso assim agisse, iria observar a inadmissão e erro grosseiro na opção em

interpor

Recurso de Agravo Interno.

A duas. A generalidade da redação aponta a inexistência dos vícios indicados dado que não assinala em qual excerto do acordão assenta cada vício e

A três. A interposição dos Declaratórios apenas para atrasar o caminhar das etapas processuais da demanda em 1º Grau Ordinário de Jurisdição aduz a qualidade protelatória a ensejar a aplicabilidade do artigo 1.026, § 1ºdo CPC.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Predico os Declaratórios como protelatórios ante a clara intenção de postergar o procedimento recursal e o retardo da demanda perante o julgador primevo ante a inconsistência

dos argumentos apresentados.

Assim sendo, forte no
artigo 1.026, § 1ºdo CPC, condeno

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
a pagar aos Embargados multa não excedente a 1%(um por cento) para cada qual, sobre o valor atualizado da causa e, em sendo reiterado outros Declaratórios manifestamente protelatórios, a mula aumentará a até 10%(dez por cento) sobre

o valor atualizado da causa, ficando demais recursos condicionados ao depósito prévio da multa.( artigo 1.026, §§3º e 4º do CPC).

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 26/06/2025